Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707090-88.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR em face da r. sentença (ID 76143743), que, nos autos da ação monitória movida por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido inicial, “para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância total de R$ 12.945,08 (doze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), descrito na planilha de id. 191474516, acrescida de correção monetária e de juros, pela Selic, desde a última atualização (04/03/2024).” (ID 76143743 – Pág. 2). Diante da procedência do pedido autoral, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Nas razões recursais (ID 76143746), o apelante suscita preliminar de inépcia da inicial, afirmando que não foi carreado aos autos nenhum documento assinado por ele, estando ausente requisito essencial para a instrução da ação monitória. Assevera que a autora não demonstrou a existência de relação negocial entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal (ID 78161666), o apelante recolheu o preparo (ID 78560062). Nas contrarrazões (ID 76143749), a apelada, preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Intimado para o contraditório (ID 76428210), o apelante manifestou-se no ID 76697985. É o relatório. Decido. Na peça de defesa (ID 76143749), a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Assiste-lhe razão. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso vertente, constata-se que a r. sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado na inicial, ao fundamento de que “é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência, pois em sua defesa, apesar de o réu afirmar que não possui qualquer relação jurídica com o autor, não se manifestou acerca do documento de id. 231598236, o qual possui a sua assinatura. Portanto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC” (ID 76143743 – Pág. 2). Vê-se, portanto, que a r. sentença julgou procedente o pedido monitório, sob a fundamentação de que foi coligido aos autos documento com assinatura do réu, não impugnado por ele, que evidenciaria a relação jurídica existente entre as partes e o crédito postulado na exordial. Ocorre que, no presente recurso de apelação (ID 76143746), o apelante se limitou a afirmar que “Não há sequer uma lauda assinada pelo Apelante, seja físico, eletrônico ou com comprovação de qualquer meio existente” (ID 76143746 – Pág. 3). Todavia, consoante se denota no feito, a sentença julgou procedente o pedido monitório com fundamento justamente na existência de instrumento particular com assinatura aposta pelo réu. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. sentença guerreada, sobretudo porque o recorrente não teceu nenhuma consideração acerca do documento que embasou a conclusão adotada pela d. magistrada de origem no decisum. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...)” (Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Ademais, é importante registrar que o apelante foi intimado acerca da preliminar de violação à dialeticidade que foi suscitada pela apelada nas contrarrazões, tendo se manifestado no ID 76697985, de modo que lhe foi oportunizado o contraditório. O recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões e não conheço da apelação. Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante em 2% (dois por cento), estabelecendo-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora